Tribunal: STJ
Processo: 0740187-05.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069467 - DF(2023/0147811-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CHALFIN,GOLDBERG
E
VAINBOIM
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CAMILA MESQUITA - SP165355
EDUARDO CHALFIN - DF049965
EMBARGADO
: MARIA INES CORBUCCI COURY
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - DF020412
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
INTERES.
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA
SA
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC, NÃO É
ART. 1.026,
AUTOMÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no
§
art. 85,
11, do CPC, são devidos honorários recursais quando presentes os
seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a
partir de
quando entrou em vigor o novo Código de
18/3/2016,
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a
(AgInt nos
origem no feito em que interposto o recurso
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda
EREsp 1.539.725/DF,
Seção, julgado em
DJe
. No caso em apreço, os
9/8/2017,
19/10/2017)
Documento eletrônico VDA55094647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8002b44e-869d-44b6-87eb-f3de3e7754fd

requisitos para a majoração dos honorários não foram preenchidos,
em virtude do provimento do recurso especial então manejado pelo
ora embargante.
3. É vedado o exame de inovação recursal nos embargos de
declaração, diante da ocorrência de preclusão consumativa.
4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC não é
art. 1.026,
automática e exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório,
não se confundindo com a oposição de embargos de declaração com
a finalidade de prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8002b44e-869d-44b6-87eb-f3de3e7754fd

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069467 - DF(2023/0147811-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CHALFIN,GOLDBERG
E
VAINBOIM
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CAMILA MESQUITA - SP165355
EDUARDO CHALFIN - DF049965
EMBARGADO
: MARIA INES CORBUCCI COURY
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - DF020412
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
INTERES.
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA
SA
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC, NÃO É
ART. 1.026,
AUTOMÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no
§
art. 85,
11, do CPC, são devidos honorários recursais quando presentes os
seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a
partir de
quando entrou em vigor o novo Código de
18/3/2016,
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a
(AgInt nos
origem no feito em que interposto o recurso
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda
EREsp 1.539.725/DF,
Seção, julgado em
DJe
. No caso em apreço, os
9/8/2017,
19/10/2017)
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

requisitos para a majoração dos honorários não foram preenchidos,
em virtude do provimento do recurso especial então manejado pelo
ora embargante.
3. É vedado o exame de inovação recursal nos embargos de
declaração, diante da ocorrência de preclusão consumativa.
4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC não é
art. 1.026,
automática e exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório,
não se confundindo com a oposição de embargos de declaração com
a finalidade de prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CHALFIN, GOLDBERG E
VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS (CHALFIN e outros), contra acórdão desta
Terceira Turma que deu provimento aos recursos especiais para restabelecer a
sentença que fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do
assim ementado:
Tema 1.076/STJ,

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SECURITÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO
CRITÉRIO DA EQUIDADE NÃO AUTORIZADA. TEMA 1.076 DO STJ.
RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão do TJDFT que
reduziu os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da causa, com base no
§ 8o, do CPC, para R$
art. 85,
12.000,00 (doze mil reais), sob o fundamento de que o valor original
seria desproporcional e injusto.
2. A sentença havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da
causa, que totalizava R$ 2.778.582,00 (dois milhões, setecentos e
setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais), resultando em R$
277.858,20 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e
oito reais e vinte centavos), a título de honorários de sucumbência. O
TJDFT, ao reduzir os honorários, considerou a ausência de
complexidade da causa e a condição financeira da parte vencida.
3. Os recorrentes sustentaram que a redução dos honorários por
equidade seria indevida, pois devem ser observados os percentuais
previstos no
§ 2o, do CPC, conforme entendimento firmado no
art. 85,
Tema 1.076 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação
de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

valor elevado, contrariando os percentuais previstos no
§ 2o,
art. 85,
do CPC.
III. Razões de decidir
5. O STJ firmou entendimento no Tema 1.076 de que a fixação de
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância aos
percentuais previstos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
6. Apenas se admite a fixação por equidade quando o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for
muito baixo, o que não se aplica ao caso em análise, dado o elevado
valor da causa.
7. A redução dos honorários advocatícios pelo TJDFT, com base no
§ 8o, do CPC, afronta o precedente específico do STJ, que
art. 85,
exige a aplicação dos percentuais previstos no § 2o do mesmo artigo
em causas de valor elevado.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Recursos especiais providos para
restabelecer a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa (e-STJ, fls.
).
860/861

Nas razões dos presentes aclaratórios, CHALFIN e outros apontaram (1)
omissão quanto à aplicação dos honorários recursais previstos no
§ 11, do
art. 85,
CPC, com majoração dos honorários fixados em primeiro grau, à luz do trabalho
adicional em grau recursal; e
necessidade de distribuição proporcional dos
(2)
honorários entre vencedores plúrimos, conforme
do CPC e os critérios do
art. 87
art. 85,
§ 2o, IV, do CPC, em razão do diferente grau de exposição ao risco e do proveito
evitado por cada litisconsorte.
econômico/prejuízo
Houve apresentação de impugnação por MARIA INES CORBUCCI COURY
(MARIA INES), defendendo inexistência de vício de omissão, obscuridade ou
contradição, afirmando o caráter infringente e protelatório dos embargos, com pedido
de multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 1.026,
884/889
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído que os recursos especiais de CHALFIN e
ITAÚ deveriam ser providos, para restabelecer a sentença que havia fixado os
honorários em 10% sobre o valor da causa, consoante preconizado pelo Tema n.
1076/STJ.
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal
e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Na hipótese dos autos, não houve os pontos omissos relativos a (1)
majoração dos honorários; e
distribuição proporcional dos honorários entre
(2)
vencedores plúrimos.
Pois bem.
(1) Do pedido de majoração de honorários -
§ 11, do CPC
art. 85,
A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp no 1.539.725/DF,
concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do
§ 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
art. 85,
simultaneamente, a) decisão recorrida publicada a partir de
quando
18/3/2016,
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
(Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de
feito em que interposto o recurso
.
19/10/2017)
Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
III, DO
ART. 932,
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
CPC/2015.
[...]
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85,
§ 11, do
são devidos honorários recursais "...quando
CPC/2015,
presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão
recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor
18/3/2016,
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso" (AgInt nos
Rel. Min.
EREsp 1.539.725/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe
9/8/2017,
".
19/10/2017)
5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários
foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão
proferida pelo Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.528.865/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe
- sem
5/11/2019,
12/11/2019
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE.
AGRAVO DESPROVIDO.
A majoração dos honorários recursais será possível somente
quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a)
decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou
18/3/2016,
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento
de honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (AgInt nos
Rel. Min.
EREsp 1539725/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe
9/8/2017,
.
19/10/2017)
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.689.022/PR,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJ e
- sem
5/3/2018
destaque no original)

No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários não
foram preenchidos, em virtude do provimento do recurso especial então manejado pelo
ora embargante.
(2) Da distribuição proporcional dos honorários entre vencedores plúrimos
No que se refere ao tema, CHALFIN e outros apontaram omissão sobre a
necessidade de distribuição proporcional dos honorários entre vencedores plúrimos,
conforme
do CPC e os critérios do
§ 2o, IV, do CPC, em razão do
art. 87
art. 85,
diferente grau de exposição ao risco e do proveito
evitado por cada
econômico/prejuízo
litisconsorte.
De plano, verifica-se que não é cabível a análise de tal questão em virtude
da inovação recursal nos embargos de declaração, tendo em conta a ocorrência da
preclusão consumativa.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE
EMBARGANTE.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MESMO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente
no julgado (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de
embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal
em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.
3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância,
razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do
§ 11, do CPC.
art. 85,
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.022.551/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
12/6/2023,
15/6/2023
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO REPETITIVO OU COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
EMBARGOS DE
OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/ERRO.
DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO
DO
ART. 1.022

RATIFICADA
PELA
CORTE
ESPECIAL.
CPC/2015
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
VÍCIO
NO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO
DE VIA RECURSAL ESPECÍFICA E NÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
I - Trata-se de embargos de declaração em que se pretende o
sobrestamento do julgamento para o fim de que se aguarde o
julgamento de materia repetitiva ou com repercussão geral.
II - A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que não é
possível a alteração do julgado, em embargos de declaração, para
adequação ao decidido em recurso especial repetitivo, por configurar
inovação recursal e reconhecimento indevido de omissão inexistente.
Isto porque, conforme esse entendimento, o
no seu
art. 1.022
parágrafo único, I, do
pressupõe que tenha havido o
CPC/2015,
julgamento do processo repetitivo, em repercussão geral ou incidente
de assunção de competência, aplicável ao caso, antes da oposição
dos embargos declaratórios.
III - No referido julgamento, consignou-se a tese de que "[ ]na estreita
via dos embargos de declaração não é adequada para o simples
rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida".
"A Corte Especial, ademais, já adotou o entendimento de que 'a
superveniente modificação do entendimento consignado no acórdão
embargado não enseja o rejulgamento da causa, por serem os
embargos de declaração de índole meramente integrativa' [...]. Não o
bastante, segundo a orientação sedimentada do STJ, não é
admissível a apreciação de tese que configure inovação recursal
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

nos embargos de declaração, diante da ocorrência de preclusão
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos
consumativa".
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EREsp 1019717/RS,
Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
. Nesse mesmo sentido: EDcl
20/9/2017,
27/11/2017)
nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.979.054/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
EDcl no AgInt nos EDcl no
19/4/2023;
REsp n. 1.976.422/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
). Nesse mesmo sentido, considerando a
29/5/2023,
1/6/2023.
data de afetação: EDcl no AgInt nos EDcl no PDist no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.997.199/RS,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.010.149/PB,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
- sem destaque no original)
16/8/2023

(3) Do requerimento de aplicação da multa - art. 1.026, § 2o, do CPC
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de longa data consolidada,
dispõe que não se caracteriza como protelatório o manejo de embargos de declaração
destinados especificamente ao prequestionamento de matéria federal, ainda que
ausente vício formal na decisão embargada. É o que se extrai da Súmula n. 98 do STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório.
No mesmo sentido, a Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AgInt no
Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe
assentou
AREsp 1.649.467/SP,
14/10/2021,
que

a aplicação da multa prevista no
§2o, do CPC, requer a
art. 1.026,
demonstração inequívoca de intuito protelatório, não sendo possível
confundir a oposição de embargos de declaração com finalidade de
prequestionamento com ato de abuso do direito de recorrer.

No caso concreto, embora os presentes embargos fossem rejeitados, não se
constatou conduta dolosa ou manifestamente dilatória por parte de CHALFIN e outros,
que apresentou argumentos destinados a esclarecer e prequestionar matérias
relevantes à interposição dos recursos excepcionais.
Nesse sentido, confiram-se os recentes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES
CONFIGURADAS.
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC). MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, § 2o, DO CPC). VÍCIOS
SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto à análise
das teses relativas aos honorários recursais e à multa por embargos
protelatórios, passa-se a sanar os vícios para integrar o julgado.
2. A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal,
prevista no
§ 11, do CPC, pressupõe a observância cumulativa
art. 85,
de três requisitos: (i) decisão recorrida proferida sob a égide do
(ii) não provimento ou não conhecimento integral do
CPC/2015;
recurso; e (iii) prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem
(Tema Repetitivo n.
).
1.059/STJ
3. No caso, o Tribunal de origem agiu em conformidade com a
jurisprudência desta Corte ao afastar a majoração, uma vez que,
conforme expressamente consignado, era inexistente a condenação
em honorários advocatícios na origem, o que obsta, por si só, a
aplicação do referido dispositivo legal.
4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC não é
art. 1.026,
automática e exige a demonstração inequívoca do intuito
protelatório, não se confundindo com a oposição de embargos de
declaração com a finalidade de prequestionamento.
5. Incidência da
segundo a qual "embargos de
Súmula n. 98/STJ,
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório".
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
sanar as omissões e afastar a multa aplicada com base no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
(EDcl no
minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.513.499/AL,
julgado em
DJEN de

9/12/2025,
15/12/2025 - sem destaque no
original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
CPC/2015.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC).
Hipótese em que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre
o pedido de afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
aplicada na origem.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a aplicação da
multa prevista no § 2o do
do
não é
art. 1.026
CPC/2015
automática, não se confundindo o mero inconformismo da parte
com o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

Ademais, os embargos de declaração que objetivam o
prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição
de recurso especial, não são protelatórios, nos termos da
Súmula 98/STJ.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e
.
afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 1.880.927/SP,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe

20/3/2023,
22/3/2023 -
sem destaques no original)

Em suma, o recurso não incorreu em nenhum vício do
do CPC, o
art. 1.022
que inviabiliza o seu acolhimento.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54830530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:32
Código de Controle do Documento: deb97288-6d4b-4c06-9530-26503c7e0d19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.069.467 / DF
Número Registro: 2023/0147811-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07401870520218070001 7401870520218070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHALFIN,GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CAMILA MESQUITA - SP165355
EDUARDO CHALFIN - DF049965
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
RECORRIDO
: MARIA INES CORBUCCI COURY
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - DF020412
INTERES.
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CHALFIN,GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CAMILA MESQUITA - SP165355
EDUARDO CHALFIN - DF049965
EMBARGADO : MARIA INES CORBUCCI COURY
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - DF020412
Documento eletrônico VDA55074958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:13
Código de Controle do Documento: 0f83e312-c41b-4f44-9330-307aab7a2169

INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
INTERES.
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:13
Código de Controle do Documento: 0f83e312-c41b-4f44-9330-307aab7a2169